Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-83.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002328-83.2019.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ivani Alves Rezende em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto processual de Geraldina Justina de Moraes, idosa nascida em 10/05/1930, em face da Apelante, de Maria Abadias Alves de Moraes e de Delson Alves de Moraes (este último falecido durante o curso do processo).
O Juiz acolheu o pedido e condenou cada filha da Sr.a Geraldina a pagar alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, cuja quantia, na data da sentença, correspondia ao montante de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), a ser depositado na conta bancária de titularidade da alimentada, até o dia 10 (dez) de cada mês.
A Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
Aduz que, assim como sua mãe, também é idosa, tem 69 (sessenta e nove) anos, e sua renda é composta de apenas 01 (um) salário mínimo advindo de auxílio assistencial do INSS.
Informa que é casada, mas que atualmente seu benefício constitui de única fonte de renda do núcleo familiar, já que o benefício social de seu cônjuge, que também tem 69 (sessenta e nove) anos, fora interrompido.
Alega que se não bastasse à situação econômica acima retratada, grande parte da sua renda é destinada para aquisição de medicamentos, pois está acometida com diabetes, hipertiroidismo, nefrolitíase, hipertensão arterial e arritmia cardíaca.
Assim, afirma não ter condições de contribuir com o percentual fixado pelo Julgador a quo, sem prejuízo da sua própria mantença.
Argumenta que tem ciência da necessidade da sua mãe e que não lhe nega a prestar o devido amparo material, contudo somente pode contribuir com o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Sob tais fundamentos, diz ser fácil a percepção de que a sentença acarretará danos irreparáveis, configurando circunstância que exige a devida urgência, vez que tem saúde fragilizada e idade avançada.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo, com o fim de suspender a obrigação de pagar os alimentos nela fixados até a apreciação do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, pois esta é a regra.
Todavia, consoante dispõe § 4.o, do citado dispositivo (art. 1.012, CPC), “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
O pedido de efeito suspensivo, portanto, pode ter como fundamento a probabilidade de que o Apelo será provido ou a relevância da fundamentação aliada à existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ou seja, não basta que a fundamentação do Apelo seja relevante, exige-se e é imprescindível a existência do perigo de prejuízo grave ou que se torne improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida.
Na hipótese, em que pesem aos argumentos da Recorrente, o Apelo deve ser recebido no seu natural efeito. Isso porque, pelo menos em princípio, não há provas de que seu benefício constitui da única fonte de renda da família.
Ademais, a alimentada está com 90 (noventa) anos, e a idade avançada acarreta a presunção lógica de que a verba alimentar é imprescindível para a sua manutenção.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no efeito devolutivo.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para a análise do mérito.
Cuiabá-MT, 22 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora